Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736626-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELO PEREIRA BEZERRA AGRAVADO: VANUSA SOARES FAGUNDES, LUCIMARA SOARES FAGUNDES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator